Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700373-13.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: METALURGICA TAVARES FABRICACAO DE REBOQUES LTDA EMBARGADO: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que reconheceu a ausência de interesse recursal, pois verificou que já houve interposição de agravo de instrumento em face da mesma decisão e com os mesmos fundamentos. Sustenta a existência de obscuridade na decisão, uma vez que os autos referidos no decisum têm partes e matérias distintas do presente processo. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Na espécie, assiste razão ao Embargante. De fato, a decisão embargada não se refere ao presente processo, de modo que passo a proferir nova decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face de decisão proferida nos autos do processo no 0762746-37.2023.8.07.0016, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras – DF, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, nos seguintes termos: “Postula a parte credora a inclusão do sócio da sociedade empresária executada no polo passivo da demanda. Depreende-se dos autos que todas as tentativas de expropriação de bens da empresa devedora restaram infrutíferas, indício de que a sua personalidade jurídica está sendo um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos por ela causados ao consumidor, nos termos do parágrafo 5o do art. 28 do CDC. Forte nesses fundamentos, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil/2015. Retifique-se a classe processual para constar “Desconsideração da Personalidade Jurídica” Inclua-se como “INTERESSADO” o sócio JHONATAS DE LIMA MOREIRA, CPF 070.769.031-56. Proceda-se à pesquisa de endereço do sócio nos sistemas disponíveis. Cite-se e intime-se o sócio para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, bem como para requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a defesa, intime-se a parte credora para sobre ela se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para decisão”. Em seu recurso, a executada, ora agravante defende a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, pois a desconsideração da personalidade jurídica foi deferida sem sequer oportunizar à agravante o direito de se manifestar previamente ao pedido. Alega que o Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica, que deve ser observado inclusive nos Juizados Especiais. Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 do Código Civil. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a ausência dos requisitos legais estabelecidos no art. 50 do C.C. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em que pesem as alegações da parte agravante, já formam realizas diversas medidas constritivas para localização dos seus bens, sem sucesso. Bem como, tratando-se de relação de consumo foi aplicada a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica cujos requisitos foram cumpridos. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reanalisar e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator